Tribunal: TJPA
Processo: 0814612-69.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814612-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAURO DONATI, L D F - PARTICIPACOES LTDA., AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO. SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RENAJUD E SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por empresa executada em face de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para autorizar o uso das ferramentas eletrônicas SISBAJUD (na funcionalidade “Teimosinha”), RENAJUD e SERASAJUD em execução fiscal ajuizada desde 2008, com histórico de inadimplemento e frustração de tentativas de constrição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização da funcionalidade “Teimosinha” do SISBAJUD em execução fiscal com longa tramitação e ausência de bens localizados; (ii) estabelecer se a autorização judicial para uso das ferramentas RENAJUD e SERASAJUD depende do esgotamento de diligências anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal visa à satisfação do crédito tributário, o qual está vinculado ao interesse público, devendo-se assegurar a efetividade da jurisdição, conforme o art. 797 do CPC.

A longa inadimplência da parte executada, aliada ao encerramento irregular das atividades da empresa e à frustração das diligências anteriores, justifica o uso da funcionalidade “Teimosinha” como mecanismo legítimo e eficaz de busca patrimonial.

A ferramenta “Teimosinha” constitui evolução do sistema BACENJUD, autorizada pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema 425), prescindindo do esgotamento de diligências, dado seu caráter instrumental e contínuo.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não impede o uso da ferramenta, especialmente quando não são indicados meios alternativos menos gravosos e igualmente eficazes pela parte executada.

A alegação genérica de risco de constrição de verbas impenhoráveis não obsta, por si só, a medida, uma vez que o ordenamento jurídico prevê instrumentos de controle e desbloqueio de valores protegidos.

O Tema 1.325 do STJ, apesar de afetado, não determina a suspensão automática de medidas constritivas em curso, devendo-se realizar o distinguishing conforme as especificidades do caso concreto.

O uso de RENAJUD e SERASAJUD é igualmente admitido de forma autônoma, conforme reconhecido no Tema 1026 do STJ, que dispensa o prévio esgotamento de outras diligências.

Não havendo demonstração de prejuízo concreto nem oferecimento de alternativas viáveis ao cumprimento da obrigação, a pretensão recursal revela-se meramente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a utilização da funcionalidade “Teimosinha” do sistema SISBAJUD em execuções fiscais com histórico de inadimplência e ausência de bens localizados, independentemente de demonstração de alteração na situação econômica do devedor.

A invocação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) exige da parte executada a indicação de meio alternativo eficaz e menos gravoso para satisfação do crédito.

A autorização para uso das ferramentas RENAJUD e SERASAJUD prescinde do esgotamento prévio de outras diligências, conforme orientação firmada no STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 8º, 797, 805 e 833; CF/1988, art. 37; LEF;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 425, STJ, Tema 1026, STJ, Tema 1.325 (afetação reconhecida, mas distinguível).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA.
, contra decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, reformando a decisão interlocutória do juízo
a quo
para deferir a utilização das ferramentas eletrônicas de constrição, especificamente o SISBAJUD na modalidade de reiteração programada ("Teimosinha"), RENAJUD e SERASAJUD.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Argumenta que a medida é excepcional e que não houve motivação concreta para a sua aplicação, suscitando ainda o risco de constrição sobre verbas impenhoráveis. Invoca, ademais, a recente afetação da matéria pelo STJ no Tema 1.325.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a legitimidade do crédito tributário, a legalidade do uso das ferramentas eletrônicas conforme jurisprudência do STJ (Temas 425 e 1026) e destaca o longo histórico de inadimplência da executada, que tramita desde 2008 sem satisfação do crédito, inclusive com encerramento irregular das atividades.

Pede a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

No mérito, adianto que a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que autorizou a utilização da ferramenta "Teimosinha" do sistema SISBAJUD, bem como as consultas via RENAJUD e SERASAJUD.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como "Teimosinha") em execução fiscal que tramita há longa data sem a satisfação do crédito.
A decisão agravada reformou o entendimento do juízo de piso, que havia indeferido o pedido sob o argumento de ausência de motivação concreta
.

Inicialmente, é imperioso destacar que a execução se realiza no interesse do credor, conforme preconiza o art. 797 do Código de Processo Civil. No caso de execução fiscal, esse interesse confunde-se com o interesse público na recuperação de créditos tributários, essenciais para o custeio das políticas públicas estatais.

A análise dos autos de origem (Processo nº 0006375-57.2008.8.14.0006) revela um cenário de inadimplência contumaz e de frustração das tentativas ordinárias de constrição patrimonial. A execução foi ajuizada em 2008, e a empresa executada, após citada, encerrou suas atividades irregularmente, ensejando o redirecionamento aos sócios.

Observa-se que, ao longo de mais de uma década e meia de tramitação, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, incluindo buscas anteriores via BACENJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas ou insuficientes para garantir a vultosa dívida, que ultrapassa a cifra de R$ 50 milhões.

Nesse contexto, a utilização da funcionalidade "Teimosinha" não se configura como medida excessiva ou desproporcional, mas sim como uma evolução tecnológica necessária para conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva.

A ferramenta foi desenvolvida justamente para superar a limitação das ordens de bloqueio pontuais, que muitas vezes falham em capturar ativos que transitam nas contas dos devedores em lapsos temporais curtos.

O argumento da Agravante de que a medida violaria o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não se sustenta. O referido princípio não pode ser utilizado como um salvo-conduto para a inadimplência. Para que o executado possa invocá-lo, cabe-lhe não apenas alegar que a medida é gravosa, mas indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida (parágrafo único do art. 805 do CPC), ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

Ademais, a simples alegação de risco de constrição sobre verbas impenhoráveis, como salários, não é suficiente para obstar,
a priori
, a utilização da ferramenta.

O ordenamento jurídico processual prevê mecanismos céleres para o desbloqueio de valores que eventualmente recaiam sobre verbas protegidas pelo art. 833 do CPC, cabendo à parte executada comprovar tal natureza, caso a constrição ocorra.

Não se pode presumir a impenhorabilidade de todo e qualquer ativo financeiro que venha a ser encontrado, especialmente quando se trata de execução redirecionada a sócios de empresa que encerrou suas atividades de forma irregular, havendo fortes indícios de blindagem patrimonial ou ocultação de bens.

A decisão agravada está em perfeita consonância com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da eficiência (art. 8º do CPC e art. 37 da CF/88). Negar ao exequente o uso de uma ferramenta disponibilizada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para otimizar a recuperação de ativos seria um contrassenso e um desprestígio à modernização do Poder Judiciário .

Quanto à alegação de necessidade de esgotamento de diligências, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido contrário. O Tema Repetitivo 425 firmou a tese de que a utilização do sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais.

O mesmo raciocínio aplica-se à modalidade "Teimosinha", que nada mais é do que uma funcionalidade aperfeiçoada do mesmo sistema. Exigir prova de "mudança na situação econômica" do devedor para deferir a reiteração da ordem seria impor ao credor uma
probatio diabolica
, inviabilizando a execução, mormente quando o histórico processual demonstra a furtividade do devedor.

No que tange à menção ao Tema 1.325 do STJ, é necessário fazer uma distinção (
distinguishing
). Embora a matéria tenha sido afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a mera afetação não implica a suspensão automática e indistinta de todas as medidas executivas em curso, salvo determinação expressa nesse sentido, o que deve ser analisado
cum grano salis
diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso em tela, a suspensão da medida representaria um prêmio à ineficiência e à inadimplência, considerando que o processo se arrasta desde 2008. A jurisprudência dominante até o momento, e que serviu de base para a decisão monocrática, autoriza a utilização da ferramenta como meio de buscar a efetividade da execução frustrada por longos anos.

Ressalte-se que o sistema SISBAJUD foi criado para substituir o BACENJUD com o objetivo expresso de aumentar a efetividade das ordens judiciais. A "Teimosinha" é a concretização tecnológica do poder-dever do magistrado de realizar a expropriação patrimonial para satisfação do crédito exequendo.

A Agravante também não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto ou irreparável que a medida lhe causaria, limitando-se a argumentos genéricos sobre a excepcionalidade da medida.

Contudo, em um processo de execução fiscal que perdura por 17 anos sem êxito, a excepcionalidade reside na tolerância com a ausência de bens, e não na busca incessante por eles.

O uso das ferramentas RENAJUD e SERASAJUD, igualmente deferidas na decisão monocrática, segue a mesma lógica. O STJ, no Tema 1026, validou o uso do SERASAJUD independentemente do esgotamento de outras diligências, reforçando a tese de que o sistema de justiça deve atuar de forma integrada e célere.

É importante frisar que a decisão combatida não determinou o confisco de bens impenhoráveis, mas apenas autorizou a busca e constrição de ativos que porventura existam. O controle de legalidade sobre o objeto da penhora será exercido no momento oportuno, caso a medida obtenha sucesso, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe para resguardar a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do processo, evitando que a execução fiscal se torne um procedimento inócuo e meramente formal.

Por fim, a insistência da Agravante em reverter a ordem sem apresentar qualquer alternativa para a satisfação do crédito evidencia o caráter protelatório da sua conduta processual, o que não deve ser chancelado por este Egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reformou a decisão de primeiro grau e determinou a utilização das ferramentas SISBAJUD (na modalidade "Teimosinha"), RENAJUD e SERASAJUD, nos termos em que foi lançada.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026